Tribunal: TJMT
Processo: 1020267-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020267-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), TEREZINHA DE SOUZA COCHARRO OLIANI - CPF: 041.494.228-00 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – INSTALAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (SOLAR) – COMPENSAÇÃO NÃO REALIZADA DEVIDAMENTE – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA EVIDENCIAR REFERIDA IRREGULARIDADE – AUSÊNCIA DO REQUISITO DA URGÊNCIA – PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO IDENTIFICADOS –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A concessão de tutela de urgência exige comprovação da probabilidade do direito reclamado e da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso a medida não seja deferida.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1020267-61.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava que fosse determinado “
que a Ré realize as próximas leituras de consumo considerando a geração de energia do sistema fotovoltaica da Autora, realizando a devida compensação e eventual crédito do excedente, bem como seja suspensa a conta do mês de agosto, até a apuração da energia produzida pela Autora neste período, sob pena de multa diária a ser estabelecida por este juízo”
.

A agravante alega que instalou o sistema de energia fotovoltaica em seu estabelecimento e, pelo histórico de consumo, comprova que produz muito mais do que consome.

Aduz que “
a compensação da energia produzida não vem sendo feita, o que por consequência faz com que a Recorrente seja cobrada de forma indevida, causando-lhe consideráveis prejuízos financeiros, principalmente se for levado em conta o alto custo do projeto, que ainda está sendo pago pela Autora”
.

Afirma que a medida não é irreversível.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id n. 109046973).

Sem contraminuta (Id n. 115517969).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante ajuizou o feito alegando que instalou em seu estabelecimento gerador de energia fotovoltaica.

Aduz que a agravada compareceu no local e substituiu o medidor/padrão, e o novo gerador começou a produzir a energia.

Afirma que a Concessionária não fez a compensação da energia produzida, lhe causando danos de elevada monta.

A tutela de urgência foi indeferida nos seguintes termos:

“(...)

Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão do autor, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença.

Assim, forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito.

De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 300, CPC).

(...)

Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, mesmo porque, razão pela qual o feito demanda maior dilação probatória. (art.300, CPC).”

(Id n. 68043241 dos autos em primeiro grau).

A obtenção de tutela de urgência pressupõe a presença de elementos que indiquem a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), e será indeferida quando houver ameaça de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3o).

Luiz Guilherme Marinoni ensina que “a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Pelo critério da probabilidade, conclui-se, à primeira vista, a agravante não trouxe aos autos documentos suficientes para comprovar o direito por ela sustentado, qual seja, a produção de energia pelo sistema fotovoltaico e que esta supera o real consumo, gerando excedente, de modo a respaldar os provimentos judiciais por ela buscados.

Assim, num primeiro momento não se identifica a verossimilhança da alegação.

Ademais, a agravante também não demonstrou que a situação apresentada caracteriza possibilidade de causar dano iminente, inexistindo urgência que justifique o atendimento liminar da pretensão ora almejada.

Posto isso, em cognição sumária verifica-se a ausência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela em destaque.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022